Tribunal: TJES
Processo: 5018990-73.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018990-73.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI
RECORRIDO: KAROLINE NEVES PENHA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2523550).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
a sentença merece integral reforma;
b)
que o contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de prorrogação do início das aulas por até 90 (noventa) dias;
c)
que as recorridas abandonaram o curso por sua exclusiva vontade;
d)
que o MEC não é o órgão competente para avaliar os planos pedagógicos da instituição;
e)
que a empresa recorrente é autorizada a ministrar o Curso Técnico em Farmácia;
f)
que não há fato que enseje a rescisão unilateral do contrato;
g)
que os serviços foram efetivamente prestados;
h)
que o recurso seja totalmente provido, afastando a rescisão contratual e as indenizações.

O cerne da questão cinge-se em apurar se houve a prestação do serviço educacional contratado ou não e se o curso em questão possui reconhecimento perante o Ministério da Educação (MEC). Além disso, se tais negativas têm o poder de suspender as cobranças das mensalidades pagas pelas recorridas, se o contrato em questão pode ser cancelado sem o pagamento de multa, restituindo os valores pagos pelas recorridas e indenizando-as em danos morais.

Pois bem, embora a recorrente afirme que, após a palestra inaugural, as aulas se sucederam em Janeiro/2022 (ID. 2523526), a distribuição das aulas tem se dado em dias intercalados, sem a existência das aulas diárias garantidas no item 2 do Regulamento Interno de Especialização Técnica - Versão 2021.1 (ID. 2523432).

Desta forma, não se pode alegar que houve a regular continuidade das aulas, o que implica no inadimplemento contratual por parte da recorrente.

Ademais, a afirmação da recorrente de que não há a obrigatoriedade de registro do curso junto ao MEC não se sustenta, posto que o curso de farmácia pertence ao rol de cursos técnicos do Ministério da Educação.

Além disso, a autorização para a oferta do Curso Técnico em Farmácia pela recorrente, presente no Diário Oficial do Espírito Santo, deu-se em 22 de dezembro de 2021.

Ora, como pode a recorrente ofertar um curso com previsão de início das aulas em 29/09/2021 (ID. 2523526) se a autorização para seu regular funcionamento só ocorreu aproximadamente três meses depois?

Desta forma, é claro o entendimento de que o curso em questão não poderia ter sido comercializado ao consumidor final antes da autorização de sua oferta, nem mesmo ter uma data de previsão inicial.

Portanto, correta foi a decisão do juízo
a quo
em determinar a rescisão dos contratos por culpa exclusiva da recorrente e sem a aplicação de penalidade pecuniária, a restituição dos valores pagos pelas recorridas e o pagamento a título de danos morais.

Além disso, quanto ao dano moral, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

Por fim, no caso em apreço, acertou o Juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, tendo em vista que a situação vivenciada pelas recorridas extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATRÍCULA EM CURSO QUE NÃO SE INICIOU. PAGAMENTO DE MENSALIDADES SEM O INÍCIO DAS AULAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. RESCISÃO DOS CONTRATOS. NULIDADE DA PENALIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$2.000,00 PARA CADA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.